Tribunal: TJBA
Processo: 8025648-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025648-42.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADILSON MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REPETIÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE JULGADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LIDE. NOVA PERÍCIA SEM COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO OU ALTERAÇÃO RELEVANTE DO QUADRO FÁTICO. CAUSA DE PEDIR ESTRUTURADA SOBRE O MESMO ACIDENTE DE TRABALHO QUE OCASIONOU A ALEGADA INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por segurado do INSS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de concessão de auxílio-acidente, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por ocorrência de coisa julgada material. O autor pleiteia a concessão do benefício previdenciário previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, alegando agravamento de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2017, já objeto de ação anterior julgada improcedente com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ação proposta em 2024, com base em sequelas de acidente ocorrido em 2017, pode afastar a coisa julgada formada em processo anterior que analisou o mesmo acidente e foi definitivamente julgado em 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR A repetição de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC, sendo vedada nova apreciação da lide já decidida com trânsito em julgado. A nova perícia produzida no segundo processo não indicou qualquer alteração substancial do quadro clínico nem apontou fato novo ou causa superveniente ao acidente de 2017 que justifique a rediscussão acerca da incapacidade laborativa do autor. A existência de novo laudo pericial, por si só, não afasta a coisa julgada se o fato gerador da alegada incapacidade permanece inalterado e já foi objeto de exame judicial anterior. O ajuizamento de nova ação omitindo a existência da demanda anterior representa afronta ao dever de boa-fé processual, induzindo o juízo a erro e comprometendo a regularidade da marcha processual e a segurança jurídica. A imutabilidade da coisa julgada constitui garantia constitucional e limite à rediscussão de pretensões já definitivamente decididas, exceto na hipótese de fato novo, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A propositura de nova ação previdenciária com base no mesmo acidente de trabalho, sem demonstração de fato novo ou eventual agravamento superveniente que ocasione a alegada incapacidade, configura violação à coisa julgada. A simples produção de nova prova pericial não autoriza a reabertura da discussão judicial já encerrada por sentença transitada em julgado, quando fundada na mesma causa de pedir/mesmos fatos. A omissão da existência de ação anterior definitivamente julgada compromete a boa-fé processual e legitima a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 337, §§ 1º a 4º; 505; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Cív. nº 1008123-63.2023.8.26.0066, Rel. Des. Marcos Fleury, j. 14.11.2024; TRF-4, AC nº 5009356-86.2022.4.04.9999, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, j. 23.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8025648-42.2024.8.05.0080, oriundo da Comarca de Feira de Santana, figurando como Apelante ADILSON MARQUES DOS SANTOS e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data registrada do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA